Tribunal: STF
Processo: ARE 1463710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO N° 37/2008, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. LEI ESTADUAL Nº 17.116/2020. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Os requerimentos de cumprimento de sentença, definitivos ou provisórios, sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais, tanto é que o Provimento n° 37/2008, da Corregedoria Geral de Justiça - TJPE, de 05/11/2008 (DOPJ 11/11/2008), dispõe especificamente sobre a cobrança de custas no procedimento de liquidação e cumprimento de sentença. 2. A exigibilidade do recolhimento de custas, na fase de cumprimento de sentença, é decorrência lógica da necessidade de mobilizar a máquina judiciária em função da prática de atos de execução, com o escopo de obter o adimplemento da obrigação fixada na condenação. 3. Foi publicada a Lei Estadual nº 17.116/2020, que consolida o regime jurídico da taxa judiciária e das custas processuais devidas ao Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, a qual passou a estabelecer de forma expressa que as custas processuais incidem no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, resistido ou não, bem como na impugnação ao cumprimento de sentença. Não obstante, a referida lei não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença fora protocolado anteriormente à sua vigência, que ocorreu em 05/03/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 5. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente